Tribunal: TJDFT
Processo: 0712787-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO.
1. Diante da existência de erro material, retifica-se o “decisum” para esclarecer que o v. acórdão embargado manteve íntegra a r. decisão agravada que determinou “a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal bruta da parte executada, abatidos os descontos compulsórios”, e não sobre a remuneração mensal líquida da devedora tal como consta do julgado.
2. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer e sanar o erro material apontado.